Tribunal: CARF
Processo: 11516.721917/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 ­ PR (2010/0209115­0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por outro lado, o critério de relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva b) seja por imposição legal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
O trabalho fiscal realizado no presente processo deixa de identificar os fundamentos fáticos e jurídicos para as glosas perpetradas, prejudicando severamente o direito de defesa do sujeito passivo. Cabe, portanto, ser reconhecida sua nulidade em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72, cabendo a elaboração de novo despacho decisório sanando as incongruências apontadas, com a reabertura de prazo de defesa.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721917/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.796 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
NOTA
TÉCNICA
PGFN
No
63/2018.
PARECER
NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se
entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
O trabalho fiscal realizado no presente processo deixa de identificar os
fundamentos fáticos e jurídicos para as glosas perpetradas, prejudicando
severamente o direito de defesa do sujeito passivo. Cabe, portanto, ser
reconhecida sua nulidade em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o
70.235/72, cabendo a elaboração de novo despacho decisório sanando as
incongruências apontadas, com a reabertura de prazo de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade de parte do Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721917/2012-08
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

Decisório exarado, quanto às glosas de insumos, despesas relacionadas às MATRIZES PARA
POSTURA e "FARELO DE ARROZ", face a ausência de fundamentação contundente, afetando
as peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela
repartição fiscal de origem quanto a esses itens (considerando, frise-se, as parcelas cuja validade
do crédito já foi reconhecida pela DRJ).

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Thais de Laurentiis Galkowicz.
Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges
(suplente convocado). Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata da
Silveira Bilhim.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa mercado
externo referente ao 1o trimestre de 2011, cujo crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido por
meio do Despacho Decisório respaldado na Informação Fiscal anexa ao presente processo. A
informação fiscal traz diferentes razões para a glosa:
a.
não enquadramento no conceito de insumo para bens utilizados como
insumo e serviços utilizados como insumo com fulcro no fundamento
geral da IN 247/2002. Indica que a justificativa para a glosa consta de
planilhas anexas, constando dos autos uma planilha geral identificando os
seguintes motivos para as glosas ao qual a fiscalização não fez expressa
referência na informação fiscal:
MOTIVO DA GLOSA
CÓDIGO DESCRIÇÃO
1 Manutenção - PEÇA ou material SEM contato com o produto
2 LIMPEZA
3 Material ou Equipamento sem contato com o produto
4 Análise de qualidade
5 Serviços médicos aos funcionários
6 Manutenção - Eq. não faz parte da linha de produção
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

7 Manut. Equipamento sem contato com o produto - BALANÇA
8 Trat. Água de caldeira - Equipamento sem contato com o produto
9 Manut. Equipamento sem contato com o produto - Caldeiras e separadores de
amônia
10 Manut. Equipamento sem contato com o produto - Compressores
11 Material não é peça ou parte de máquina
12 Instalações hidráulicas, esgoto, etc
13 Instalações elétrica, telefônicas, etc
14 Manutenção - Eq. não faz parte da linha de produção - Aparelhos
15 Estudos técnicos
16 FRETES
17 LOCAÇÃO
18 Serviços diversos não utilizados como insumos
19 PINTURA
20 Aquisição de Pessoa Física
21 DESP NÃO CARACTERIZADAS COMO INSUMO-FISCALIZAÇÃO
22 Embalagem de transporte, sem contato com o produto
23 EPI, uniforme, etc
24 Tratamento de água, esgotos ou resíduos
25 Sinalização
26 Geração de energia
27 Imobilizado
28 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - FISCALIZAÇÃO
29 Refeições
30 Ferramentas
31 Manutenção - Peça ou Material sem desgaste ou consumo por contato com o
produto
32 Alíquota 0
33 Não identificado
99 DESP NÃO CARACTERIZADAS COMO INSUMO-FISCALIZAÇÃO
b.
diversas glosas de créditos presumidos da agroindústria, assim
identificadas na informação fiscal, inclusive de créditos extemporâneos:
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

1) O interessado não tem direito a crédito referente ao item "MATRIZES PARA
POSTURA", pois se trata de item do seu ativo imobilizado, conta "0001317
REPRODUTORES AVES". Pelo mesmo motivo não tem direito a crédito
referente aos itens relacionados ao desenvolvimento das matrizes (pintos de um dia
e preparos para alimentação de aves não vinculados com o período útil de
produção de ovos).
2) O interessado classificou o item "FARELO DE ARROZ" como NCM 2304.00.90
(Tortas e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extração do
óleo de soja. Outros), quando deveria ter classificado como NCM 2302.40.00
(Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração, moagem ou
de outros tratamentos de cereais ou de leguminosas. De outros cereais). Este ítem
não dá direito a crédito.
3) A partir da publicação da IN RFB no 1.157/2010, com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2011, o interessado não tem direito a crédito referente aos itens "Cavaco de madeira
para caldeira", "Lenha de eucalipito", "Cepilho" e "Ovos ferteis para incubar" por estar
enquadrado na vedação da alínea "a" do inciso I do art. 5o da Instrução Normativa SRF
no 660, de 17 de julho de 2006:
"Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
a) no capítulo 2, exceto os códigos 02.01, 02.02, 02.03, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.157, de 16 de maio de 2011) (Vide art. 22 da IN
RFB no 1.157/2011)” (grifo nosso)
(grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
parcialmente procedente para reconhecer em parte do direito creditório glosado, em acórdão
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada. O critério da
essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal. SERVIÇOS CUJO CRITÉRIO DE
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO RESTOU COMPROVADO. Serviços,
em que pese poderem ser convenientes ou necessários para o desempenho da atividade
do contribuinte, não podem ter creditado seus valores se não demonstrado pela
manifestante qual sua associação ao processo produtivo. INSUMOS. MATERIAL DE
EMBALAGENS. As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos
produtos acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

relativo às suas aquisições. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. CRÉDITO. As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e
equipamentos utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda, podem
ser consideradas insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins,
desde que não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicadas e sofram alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação. Para tal, faz-se necessária comprovação da contribuinte.
CREDITAMENTO. PROVA. Cabe à manifestante a apresentação de provas no sentido
de demonstrar a ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia, bem
como, a natureza e o caráter de essencialidade e relevância que caracterize as aquisições
como insumos. CRÉDITO PRESUMIDO. O artigo 55 da lei 12.350/2010 define novo
tratamento ao desconto do crédito presumido. Apenas os in umos cuja NCM esteja
prevista no referido artigo é que podem gerar crédito presumido nos termos e
percentuais ali expostos Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
O provimento parcial se refere às parcelas reconhecidas como insumo de material
intermediário, material de consumo e serviços.
Intimado desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
a necessidade de se admitir como insumo diferentes itens glosados pela
fiscalização, trazendo considerações específicas quanto aos serviços de
manutenção das máquinas e de edificações (sendo que limpeza e EPI, indicado
inicialmente da defesa do contribuinte, foi revertida pela DRJ). Sustenta que os
registros contábeis fazem prova da validade dos créditos. Traz o controle do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o abate de frangos,
que determina a utilização de roupas próprias e a possibilidade de exigência por
inspeção federal de substituição, raspagem, pintura e reforma das edificações e
máquinas. Sustenta a necessidade de se admitir o crédito de embalagens. Afirma
a ausência de fundamentação para a identificação das glosas de insumos.
Identifica questões relacionadas às luvas e capas descartáveis, faca, materiais de
embalagem e matéria prima. Sustenta ainda de forma geral que todos os serviços
glosados se enquadram no conceito de insumo.
(ii)
a possibilidade da tomada de créditos presumidos glosados pela fiscalização,
considerando que se tratam de aquisições de pessoas físicas. Especificamente
quanto às despesas de pintos de um dia, os frangos para corte, milho e matrizes
para postura, sustenta que não são classificados como imobilizado e, como tal
não podem ser objeto de glosa de créditos. Especificamente quanto ao Farelo de
Arroz, sustenta que houve um erro no nome, sendo correta a classificação fiscal
adotada na NCM 2304.00.90, afirmando ainda que não houve a apropriação de
crédito presumido proporcional a exportação.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
I – DOS CRÉDITOS DE INSUMOS
Antes de adentrar na forma como a fiscalização procedeu com a glosa dos créditos
de insumos no presente caso, cabe fazer uma consideração geral quanto ao conceito de insumo à
luz dos arts. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003.
As contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram instituídas por
diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002 (conversão da MP 66/2002 que
instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003
(conversão da MP 135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a partir de
01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis
de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados
pela aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob
análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em curso na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei).
Referido julgado foi ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (STJ, REsp 1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise
deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota,
foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade
aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Feito este esclarecimento, adentra-se no trabalho fiscal realizado nestes autos.
Uma primeira alegação feita pelo sujeito passivo gira em torno da ausência de
fundamentação do despacho decisório quanto às glosas de insumo, por não ser possível
identificar sua motivação. Uma vez que não se tratava de alegação identificada em tópico
apartado da defesa, ela não chegou a ser frontalmente enfrentada pela r. decisão recorrida, que
adentrou nos créditos de insumo sustentados como válidos pelo sujeito passivo.
Contudo, pela simples descrição trazida no relatório deste voto, entendo que cabe
razão ao contribuinte neste ponto, sendo certo que é possível confirmar que as glosas
identificadas na planilha elaborada pela fiscalização não estão devidamente motivadas no
relatório de auditoria entregue ao contribuinte.
De fato, pelo relatório fiscal constante do termo de constatação, observa-se que a
razão para a glosa dos créditos estariam nas planilhas entregues pela fiscalização, onde estaria
indicado o motivo para a glosa. Os códigos para os motivos para as glosas, por sua vez, foram
identificados em uma planilha geral elaborada pela fiscalização. Contudo, a fiscalização em
qualquer momento traz uma razão específica para a glosa ou mesmo identifica, de forma
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

pormenorizada, quais seriam as rubricas que estariam sendo objeto de glosa e o fundamento
jurídico para tanto.
Atentando-se para as planilhas anexas, observa-se que a grande parte delas não é
possível identificar uma aba na qual a fiscalização teria indicado o “motivo para a glosa”. As
planilhas apenas trazem em seu título a que se refere a glosa (GLOSA DE MATERIAL DE
EMBALAGEM, GLOSA FRETE ME, GLOSA DE MATERIAL INTERMEDIÁRIO, GLOSA
DE FRETES SOBRE MATERIAL DE EMBALAGEM, GLOSA MAT CONSUMO, GLOSA
FRETE MI e Serv Limp,conserv e manut,vale).
Aquelas planilhas que trazem uma coluna com o motivo para a glosa (GLOSA DE
MATERIAL INTERMEDIÁRIO, GLOSA DE MATERIAL DE EMBALAGEM e FRETE ME,
GLOSA FRETE MATERIAL CONSUMO), se remetem apenas à justificativa geral
identificada na planilha “MOTIVO DA GLOSA”, que seriam “sem contato com o produto”
ou outra ainda mais geral “DESP NÃO CARACTERIZADAS COMO INSUMO-
FISCALIZAÇÃO”.
Neste ponto, a planilha geral elaborada pela fiscalização (a qual sequer foi feita
menção direta na Informação Fiscal) não justifica de forma direta a razão pela qual a fiscalização
não teria considerado como insumo os bens e serviços. Como visto pela planilha de motivos
reproduzida no relatório, aquelas glosas para as quais há motivo relacionado tem como
justificativa razões que sequer se referem aos itens glosados e que não mais se sustentam à luz
dos critérios da essencialidade e relevância do Superior Tribunal de Justiça, trazido pela r.
decisão recorrida. Vejamos novamente o teor da planilha geral trazida pela fiscalização:
MOTIVO DA GLOSA
CÓDIGO DESCRIÇÃO
1 Manutenção - PEÇA ou material SEM contato com o produto
2 LIMPEZA
3 Material ou Equipamento sem contato com o produto
4 Análise de qualidade
5 Serviços médicos aos funcionários
6 Manutenção - Eq. não faz parte da linha de produção
7 Manut. Equipamento sem contato com o produto - BALANÇA
8 Trat. Água de caldeira - Equipamento sem contato com o produto
9 Manut. Equipamento sem contato com o produto - Caldeiras e separadores de
amônia
10 Manut. Equipamento sem contato com o produto - Compressores
11 Material não é peça ou parte de máquina
12 Instalações hidráulicas, esgoto, etc
13 Instalações elétrica, telefônicas, etc
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

14 Manutenção - Eq. não faz parte da linha de produção - Aparelhos
15 Estudos técnicos
16 FRETES
17 LOCAÇÃO
18 Serviços diversos não utilizados como insumos
19 PINTURA
20 Aquisição de Pessoa Física
21 DESP NÃO CARACTERIZADAS COMO INSUMO-FISCALIZAÇÃO
22 Embalagem de transporte, sem contato com o produto
23 EPI, uniforme, etc
24 Tratamento de água, esgotos ou resíduos
25 Sinalização
26 Geração de energia
27 Imobilizado
28 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - FISCALIZAÇÃO
29 Refeições
30 Ferramentas
31 Manutenção - Peça ou Material sem desgaste ou consumo por contato com
o produto
32 Alíquota 0
33 Não identificado
99 DESP NÃO CARACTERIZADAS COMO INSUMO-FISCALIZAÇÃO
(grifei)
Observa-se que as justificativas são gerais, não trazendo considerações específicas
em relação aos créditos de insumos aparentemente glosados. Muitos dos motivos são apenas que
a fiscalização entende que não se caracteriza como insumo, ou mesmo não identificado. E sequer
é possível identificar se todos esses motivos foram identificados no trabalho fiscal sob análise,
vez que apenas algumas planilhas, como visto, trazem uma coluna que se refere ao motivo para a
glosa.
Diante de todas essas circunstâncias, entende-se que o trabalho fiscal realizado no
presente caso quanto aos créditos de insumos e aos créditos extemporâneos encontra-se
maculado de nulidade, por deixar de identificar os fundamentos fáticos e jurídicos para as glosas
perpetradas, prejudicando severamente o direito de defesa do sujeito passivo, em conformidade
com o art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López3 sobre o
tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se destacar:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de defesa; a ilegitimidade de
partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de defesa e o não
atendimento aos requisitos formais do lançamento. Algumas dessas questões arguidas
em preliminar são suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção
de todo o processo administrativo, como a questão da ilegitimidade das partes; outras
permitem o saneamento da irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa
gerada pela falta indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte,
ocasionando apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu saneamento com
a prática de ato novo.
Objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo, com
base no artigo 59, §2o do Decreto n.o 70.235/724, destaco que cabe à fiscalização a formalização
de novo despacho decisório com todos os fundamentos legais e fáticos para as glosas
perpetradas, trazendo planilhas e demonstrativos que evidenciem as operações que foram
glosadas e as razões para as glosas.
E aqui é importante mencionar que na fase de fiscalização a empresa anexou aos
autos a explicação de seu processo produtivo, identificando os produtos por ela utilizados em sua
produção, o que poderá servir de base para a fiscalização para a realização do novo trabalho
fiscal, no qual identifique os motivos para as glosas. Acresce-se que cabe ainda à fiscalização
verificar aquelas questões que já foram objeto de reconhecimento pela r. decisão recorrida,
autorizando o direito creditório sobre os valores já admitidos pela DRJ nesses autos.
Deve-se salientar que para o Despacho Decisório não se aplica a vedação do art.
146, do Código Tributário Nacional - CTN (aplicável aos lançamentos de ofício), sendo
pertinente o novo trabalho fiscal a ser realizado. Deve-se observar, sim, o art. 18, §3o, do Decreto
n.o 70.235/72, aplicável aos processos de crédito solicitado pelo sujeito passivo (ainda que, na
visão dessa relatora, tenha aplicação restrita para os Autos de Infração à luz do já mencionado
art. 146, do CTN):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento

3 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
4 "Art. 59 (...) § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo"
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para declarar a nulidade de parte do Despacho Decisório exarado quanto às glosas de insumos e
créditos extemporâneos realizado pela fiscalização, afetando as peças processuais que lhe
sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem.
II – DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS
Quanto aos créditos presumidos, a fiscalização identifica três razões distintas para
as glosas. Como reproduzido no relatório:
1) O interessado não tem direito a crédito referente ao item "MATRIZES PARA
POSTURA", pois se trata de item do seu ativo imobilizado, conta "0001317
REPRODUTORES AVES". Pelo mesmo motivo não tem direito a crédito
referente aos itens relacionados ao desenvolvimento das matrizes (pintos de um dia
e preparos para alimentação de aves não vinculados com o período útil de
produção de ovos).
2) O interessado classificou o item "FARELO DE ARROZ" como NCM 2304.00.90
(Tortas e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extração do
óleo de soja. Outros), quando deveria ter classificado como NCM 2302.40.00
(Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração, moagem ou
de outros tratamentos de cereais ou de leguminosas. De outros cereais). Este ítem
não dá direito a crédito.
3) A partir da publicação da IN RFB no 1.157/2010, com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2011, o interessado não tem direito a crédito referente aos itens "Cavaco de madeira
para caldeira", "Lenha de eucalipito", "Cepilho" e "Ovos ferteis para incubar" por estar
enquadrado na vedação da alínea "a" do inciso I do art. 5o da Instrução Normativa SRF
no 660, de 17 de julho de 2006:
"Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
a) no capítulo 2, exceto os códigos 02.01, 02.02, 02.03, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.157, de 16 de maio de 2011) (Vide art. 22 da IN
RFB no 1.157/2011)” (grifo nosso)
(grifei)
Observa-se que quanto aos itens 1 e 2 acima, o mesmo vício na fundamentação do
despacho pode ser identificado.
Primeiro, não está claro pelo despacho a razão pela qual os itens relacionados ao
ativo imobilizado da empresa ("MATRIZES PARA POSTURA") não seriam suscetíveis de
crédito (pintos de um dia e preparos para alimentação de aves não vinculados com o período útil
de produção de ovos). A fiscalização não identificou com clareza a razão para essa glosa,
considerando que os pintos de um dia e preparos para alimentação não aparentam ser despesas
relacionadas ao ativo imobilizado, mas sim com a produção. O fato das matrizes para posturas
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

serem contabilizadas no ativo imobilizado implica necessariamente que as despesas com pintos
de um dia sejam relacionadas à manutenção do ativo imobilizado? Não está clara a razão para a
glosa.
Quanto ao item 2, observa-se que a fiscalização procedeu com a reclassificação
fiscal de mercadoria sem trazer qualquer fundamento fático ou jurídico para tanto, apenas
afirmando o item "FARELO DE ARROZ" foi classificado como NCM 2304.00.90 (Tortas e
outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extração do óleo de soja. Outros),
quando deveria ter classificado como NCM 2302.40.00 (Sêmeas, farelos e outros resíduos,
mesmo em pellets, da peneiração, moagem ou de outros tratamentos de cereais ou de
leguminosas. De outros cereais).” Neste ponto a r. decisão recorrida igualmente evidenciou a
falha cometida no despacho decisório, ao trazer as razões e os fundamentos constantes da NESH
e das regras do sistema harmonizado para essa reclassificação fiscal (e-fls. 736/737). Contudo, a
informação fiscal não traz qualquer razão fática ou jurídica para a reclassificação.
Assim, para esses itens, cabe ser reconhecida a nulidade do despacho decisório
face a ausência de fundamentação contundente para a negativa de crédito, cabendo à fiscalização
a elaboração de novo despacho trazendo as razões fáticas e jurídicas para a eventual negativa do
crédito.
Especificamente quanto ao item 3, considerando os produtos "Cavaco de madeira
para caldeira", "Lenha de eucalipito", "Cepilho" e "Ovos ferteis para incubar" classificados no
item 02.07 da NCM, a fiscalização agiu de forma distinta e identifica com clareza as razões pelas
quais o crédito presumido tomado pelo sujeito passivo seria indevido. Com efeito, para esses
produtos, haveria uma alteração normativa em 2010, identificada na IN RFB no 1.157/2010, que
incluiu esses produtos na exceção de tomada de crédito presumido a partir de 01/01/2011.
E neste ponto, a r. decisão recorrida apenas evidenciou com mais clareza o
raciocínio desenvolvido pela fiscalização de ausência de fundamento normativo, cujas razões
adoto como fundamento de decidir, com fulcro no art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/995:
Quanto a esse tema a autoridade fiscal informou que com a publicação da IN RFB no
1.157/2011, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011, a contribuinte não teria mais
direito aos créditos referentes aos itens "Cavaco de madeira para caldeira", "Lenha de
Eucalipto", "Cepilho" e "Ovos férteis para incubar", por estar enquadrada na vedação da
alínea "a" do inciso I do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
Por sua vez, a manifestante alega que não é possível afastar o crédito presumido do art.
8o da lei 10.925/2004 pela lei 12.350/2010. É apenas plausível afastar o disposto no §1o
do art. 8o da lei 10.925/2004. Com isso, ainda seria possível utilizar-se do crédito
presumido relativo às aquisições de pessoas físicas.
A lei 10.925/2004, em seu art. 8o, assim dispunha, com redação dada pelas leis
posteriores:

5 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Com isso, por se tratar de pessoa jurídica que produzia mercadorias de origem animal
do código NCM 02.07, a manifestante podia deduzir das contribuições devidas o crédito
presumido calculado sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas e das pessoas
jurídicas listadas no §1o supracitado, mediante a aplicação da alíquota de 60% daquela
prevista nas leis instituidoras do regime não cumulativo.
A IN SRF 660/2006, publicada para dispor sobre a suspensão da exigibilidade das
contribuições e acerca do crédito presumido decorrente da aquisição de produtos
agropecuários, em conformidade com os ditames do art. 8o da lei 10.925/2004, permitia
que as pessoas jurídicas pudessem descontar o crédito presumido calculado sobre os
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos
classificados no capítulo 2 da NCM.
Entretanto, a lei 12.350/2010 trouxe alteração quanto a esse entendimento,
conforme se verifica do seu art. 57:
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta
Lei, não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004:
I–às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM;
Com isso, resta claro que, a partir de 01/01/2011, a manifestante (que fabrica
produtos classificados no código 02.07 da NCM) não mais poderia beneficiar-se do
crédito presumido nos ditames estabelecidos no art. 8o da lei 10.925/04.
Tanto é que a IN RFB 1.157/2011 foi clara ao alterar os arts. 5o e 8o da IN SRF
660/2006, e excluir a possibilidade de descontar créditos presumidos dos produtos
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
alimentação humana ou animal, classificados no código 02.07.
O art. 55 da lei 12.350/2010 acabou por definir novo tratamento ao desconto do crédito
presumido no caso em questão:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de
apuração crédito presumido, calculado sobre:
I–o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
II–o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais
vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90
da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física;
III–o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às
aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1odeste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no§ 4odo art. 3oda Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no§ 4odo art.
3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o
deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1odeste
artigo será determinado mediante aplicação sobre o valor das mencionadas
aquisições de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721917/2012-08

Assim, se verifica que as pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas
nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a
exportação, podem descontar crédito presumido calculado sobre o valor dos bens
classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM adquiridos de pessoa física ou recebido
de cooperado pessoa física ou jurídica (nos termos do §1o).
Com isso, é de se considerar correta a consideração da autoridade fiscal ao somente
permitir a dedução do crédito presumido relativo às aquisições supracitadas e que
tenham sido utilizadas na fabricação de produtos destinados à exportação.
Consequentemente, é de se manter a glosa relativa às aquisições de "Cavaco de madeira
para caldeira", "Lenha de Eucalipto", "Cepilho" e "Ovos férteis para incubar", visto que
não mais há permissão para que seja calculado crédito presumido sobre as aquisições
destes itens.
Com isso, cabe ser mantida a glosa especificamente quanto ao item 3 dos créditos
presumidos (glosa relativa às aquisições de "Cavaco de madeira para caldeira", "Lenha de
Eucalipto", "Cepilho" e "Ovos férteis para incubar"), sendo reconhecida a nulidade quanto aos
demais itens.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para declarar a nulidade de parte do Despacho Decisório exarado, quanto às glosas de insumos,
despesas relacionadas às MATRIZES PARA POSTURA e "FARELO DE ARROZ", face a
ausência de fundamentação contundente, afetando as peças processuais que lhe sucederam, para
que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem quanto a esses itens
(considerando, frise-se, as parcelas cuja validade do crédito já foi reconhecida pela DRJ).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital